Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE.
1. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica em seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, combinado com o parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil,
2. O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito.
3. Caso o requerente não demonstre sua necessidade de gratuidade de justiça, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
4. Há congruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, motivo pelo qual defere-se a gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.